Tribunal: TJDFT
Processo: 0751069-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0751069-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: FRANCISCO BARROSO DE LIMA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por LS&amp;M Assessoria Ltda. contra decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que acolheu a impugnação do executado/agravado e desconstituiu os bloqueios realizados via SISBAJUD (autos no 0041501-37.2015.8.07.0001, ID no 179732347, págs. 1-2). 2. Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que seria possível a penhora total dos valores depositados nas contas bancárias de titularidade do executado, ora agravado, pois ele não teria se desincumbido do ônus de comprovar que se trata de verba de natureza salarial ou que comprometerá a sua subsistência ou de sua família. 3. Destaca que os bloqueios ocorreram em mais de uma conta bancária e a verba exigida se refere a honorários advocatícios sucumbenciais, cuja natureza alimentícia afasta a impenhorabilidade do salário do devedor, nos termos do art. 833, §2o do CPC. 4. Discorre sobre a possibilidade de relativização da impenhorabilidade nessas situações e que a base de cálculo para a penhora de parte dos rendimentos do agravado deve ser o salário bruto, deduzidos os descontos obrigatórios (previdência e imposto de renda). 5. Pede a antecipação de tutela recursal para manter os bloqueios realizados via SISBAJUD e, no mérito, a reforma da decisão para permitir o levantamento total da quantia. 6. Preparo (ID no 53969472 e no 53969473.) 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 9. A possibilidade de penhora de parte das verbas salariais do devedor é controvertida na jurisprudência e ainda não foi completamente pacificada pelo STJ ou por este Tribunal, uma vez que o REsp. 1.184.765/PA deixou de discutir, especificamente, a possibilidade de penhora da remuneração do trabalhador, mencionando, “obiter dictum”, apenas a necessidade de se observar a vedação legal. 10. Nos termos do art. 833, IV do CPC, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, ganhos de trabalhar autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis, assim como as quantias recebidas por liberalidade de terceiros, desde que destinadas ao sustento do devedor e de sua família. 11. A inovação prevista no §2o do art. 833 do CPC dispõe, a princípio, sobre duas exceções: (a) penhora para a satisfação de prestação alimentícia; e (b) penhora para pagamento de débito de qualquer origem, sobre o valor que exceder a remuneração superior a 50 salários-mínimos mensais. 12. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X do CPC objetiva tutelar a reserva mínima necessária para manter o devedor e sua família em situações emergenciais. Funciona, pois, como uma reserva de justiça que emana dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade. 13. Todavia, o direito fundamental à proteção ao mínimo existencial não é absoluto, pois sofre os condicionamentos que lhe impõe a ordem jurídica, devendo ser ponderado, caso a caso, com outros direitos e garantias igualmente fundamentais que protegem o credor e a própria efetividade do processo. 14. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família: EREsp no 1874222/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/4/2023, DJe 24/5/2023. 15. A demanda originária tem por objeto pedido de cumprimento de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais, no valor atualizado de R$ 1.634,86 (mil seiscentos e trinta e quatro reais e oitenta e seis centavos), conforme ID no 175811909, págs. 1-2 dos autos originários. 16. Ainda que haja divergência sobre a classificação dos honorários advocatícios como “prestação alimentícia”, é certo que têm natureza alimentar, sobretudo porque derivam do trabalho do profissional e destinam-se ao seu sustento, nos termos do art. 85, §14 do CPC. 17. Esse entendimento, inclusive, consta no enunciado da Súmula Vinculante no 47 do STF, segundo a qual “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar [...]”. 18. Por se tratar de verba de natureza alimentar, admite-se a relativização da impenhorabilidade dos vencimentos, proventos, salários e aposentadorias quando a constrição for utilizada para o pagamento de honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais, conforme jurisprudência do STJ: AgInt no REsp 1732927/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 22/03/2019. 19. Nesse mesmo sentido é a orientação deste Tribunal de Justiça: Acórdão no 1093491, 07105358220178070000, Relator: SÉRGIO ROCHA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 14/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. 20. A interpretação restritiva do conceito de “prestação alimentícia”, do art. 833, § 2o do CPC às obrigações de pagar alimentos derivadas de vínculo familiar e atos ilícitos, prejudicaria sobremaneira a subsistência do advogado que, muitas vezes, possui renda derivada exclusivamente do ofício jurídico, razão pela qual também deve ser resguardada, independente da comprovação de efetivo prejuízo. 21. Na impugnação à penhora, o agravado anexou contracheque no qual consta a conta bancária em que os valores são creditados e informa que ele recebe a quantia bruta mensal aproximada de R$ 5.700,00, conforme se observa no ID no 177561099 dos autos de origem. 22. Demonstrada a natureza alimentar dos valores bloqueados, a manutenção da constrição em 30% (trinta por cento) está em consonância com a jurisprudência do STJ (STJ - AgInt no AREsp: 1808082 DF 2020/0334344-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 28/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2022) e também deste Tribunal (Acórdão 1260351, 07049686520208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 13/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). 23. Não há impenhorabilidade absoluta. Todas as barreiras legais criadas para impedir a penhora sobre determinados bens tem uma finalidade social que não é suprema, devendo ser garantido ao devedor condições dignas de subsistência. 24. Destaco que não há empecilho para que a medida constritiva seja renovada ou até mesmo ocorra o desconto do débito remanescente diretamente na folha de pagamento do agravado, desde que observado percentual que assegure a sua subsistência digna. Todavia, não há pedido nesse sentido no recurso. 25. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão parcial do efeito suspensivo pretendido pela agravante. DISPOSITIVO 26. Defiro, em parte, a antecipação de tutela recursal para manter a penhora de 30% (trinta por cento) de todos os valores localizados nas contas bancárias de titularidade do agravado na origem, via SISBAJUD (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 27. Precluída esta decisão, a quantia deverá ser transferida para a conta bancária de titularidade do agravante, indicada no ID no 179355272 dos autos de origem e o remanescente desbloqueado. 28. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 29. Comunique-se à 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 30. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 31. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 1o de dezembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO